Tribunal: TJDFT
Processo: 0738752-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738752-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença no 0720684-32.2020.8.07.0001 que indeferiu pedido de suspensão do feito até o julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto. Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma, que há perigo de dano irreparável caso os valores penhorados sejam levantados pelo exequente antes do trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial no 0740233-60.2022.8.07.0000, que questiona as taxas de correção monetária e juros moratórios cobrados, e do Agravo de Instrumento no 0725759-50.2023.8.07.0000, que questiona a necessidade de suspensão da execução até o julgamento do agravo em recurso especial. Sustenta estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de indeferir o levantamento dos valores penhorados até o julgamento final do agravo anteriormente interposto. Intimado a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por preclusão, bem como sobre possível configuração de litigância de má-fé, o agravante apresentou a petição de ID 51775968 manifestando-se pela não configuração de preclusão ou de litigância de má-fé. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A matéria está preclusa. Em análise dos autos de origem, constata-se que o agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0740233-60.2022.8.07.0000 contra a decisão de ID 140976004 na origem, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado em razão da preclusão da matéria. O Agravo de Instrumento no 0740233-60.2022.8.07.0000 teve o pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido (ID 42368527 dos respectivos autos) e, no mérito, não foi provido (ID 46100494 dos respectivos autos). O recurso especial interposto contra o acórdão não foi conhecido, e o executado interpôs agravo em recurso especial, o qual foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (ID 50090229 dos respectivos autos). Nos autos do cumprimento de sentença, o executado requereu a suspensão do processo até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0740233-60.2022.8.07.0000, o que foi rejeitado pelo Juízo na decisão de ID 161214414 na origem, em razão da não concessão de efeito suspensivo ao referido recurso, nos seguintes termos: 1. O executado opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 158794459, sob alegação de omissão. 2. Razão não assiste ao embargante. 3. Conforme se verifica dos autos, houve a conversão do presente cumprimento provisório de sentença em definitivo, tendo em vista o trânsito em julgado da ação principal (ID n. 107954631). 3.1. Ademais, não foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0740233-60.2022.8.07.0000, de modo que não existe óbice ao trâmite regular do feito, com a consequente liberação dos valores penhorados em favor do credor. 4. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão de ID n. 158794459. 5. Intime-se novamente o exequente para trazer planilha atualizada do débito, já decotados todos os valores levantados, no prazo de 5 dias. 6. Sobrevindo a planilha, oficie-se ao Juízo da 8a Vara Cível de Brasília para informar que persiste o interesse na penhora do rosto dos autos realizada no processo n. 0703412-25.2020.8.07.0001, até o limite do valor atualizado do débito indicado pelo credor, requerendo que a quantia bloqueada seja transferida para uma conta judicial do Banco de Brasília vinculada a este Juízo Em face da referida decisão, o executado apresentou o Agravo de Instrumento no 0725759-50.2023.8.07.0000, ao qual foi negado provimento por acórdão que restou assim ementado (ID 51182475 dos referidos autos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ALUGUÉIS. LEVANTAMENTO. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A interposição de recurso especial, que em regra não é dotado de efeito suspensivo, não configura óbice ao prosseguimento da execução e ao levantamento dos valores penhorados em favor da parte exequente. 2. O levantamento dos valores decorrentes da penhora dos aluguéis do bem imóvel não se mostra medida que acarretará o encerramento das atividades da empresa, já que anteriormente o valor dos aluguéis sequer se encontrava em sua disponibilidade, pois objeto de penhora em outra execução. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1752545, 07257595020238070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, Pág.: Sem Página Cadastrada.) Transcrevo o voto condutor do referido acórdão: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, a agravante busca a reforma de decisão que determinou o levantamento de valores decorrentes de penhora de aluguéis. O Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília deferiu o levantamento dos valores por meio da decisão de ID 158794459 dos autos de origem, que tem o seguinte teor: 1. Defiro o levantamento pelo exequente das quantias depositadas em razão da penhora dos aluguéis deferida nestes autos. 2. Por esse motivo, confiro força de ofício a esta decisão para solicitar ao Gerente do Banco do Brasil S.A que efetue a transferência das quantias indicadas nos extratos em anexo em favor de PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS (CNPJ: 15.049.503/0001-29), Agência 1181 (Banco Santander), Conta Corrente n. 13000242-7, no prazo de 5 dias. 3. Encaminhe-se ao Banco do Brasil cópia desta decisão, que deverá ser acompanhada dos extratos bancários em anexo. 4. Intime-se o exequente para trazer planilha atualizada do débito, já decotados todos os valores levantados, no prazo de 5 dias. 5. Sobrevindo a planilha, oficie-se ao Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que persiste o interesse na penhora do rosto dos autos realizada no processo n. 0703412-25.2020.8.07.0001, até o limite do valor atualizado do débito indicado pelo credor, requerendo que a quantia bloqueada seja transferida para uma conta judicial do Banco de Brasília vinculada a este Juízo. (Destaquei) Opostos embargos de declaração pela executada, foram rejeitados (ID 161214414 dos autos de origem). A agravante sustenta que a execução deve ser suspensa, pois há “razoável probabilidade” de provimento do agravo em recurso especial, e porque o seu prosseguimento acarretará o encerramento de suas atividades comerciais. Sem razão. Analisado os autos do agravo de instrumento no 0740233-60.2022.8.07.0000, observo que foi indeferido o efeito suspensivo requerido pela agravante e que, em decisão posterior, foi negado provimento ao recurso. Após, a agravante interpôs recurso especial, que foi inadmitido porque nele e parte busca discutir índices de juros e correção monetária sem ter apresentado tal questão na impugnação. Consta da decisão que inadmitiu o recurso especial (ID 48312484 do feito no 0740233-60.2022.8.07.0000), que a decisão recorrida está no mesmo sentido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que “é firme no sentido de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão” (AgInt no REsp n. 2.030.414/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023). Logo, não observo a alegada probabilidade de provimento do agravo em recurso especial. Ademais, o recurso especial não tem efeito suspensivo, circunstância que enseja a incidência do disposto no art. 995 do Código de Processo Civil: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Destaquei) A interposição de recurso especial, portanto, não configura óbice ao levantamento dos valores. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE QUANTIAS. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. 1. O recurso especial interposto contra o acórdão que manteve a sentença de rejeição aos embargos à execução não tem o condão, por si só, de obstar o prosseguimento da execução, até porque, ainda que o referido recurso seja admitido a processamento, não é, em regra, dotado de efeito suspensivo. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1607924, 07140188120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já quanto à alegação de que o prosseguimento da execução acarretará o encerramento das atividades da empresa, anoto que não houve a juntada de documentos aptos a comprovar a alegação. Além disso, o levantamento dos valores decorrentes da penhora dos aluguéis do bem imóvel não se mostra medida que acarretará o encerramento das atividades da empresa, já que anteriormente o valor dos aluguéis sequer se encontrava em sua disponibilidade. Isso porque, conforme consta da decisão de ID 134888787 dos autos de origem, os aluguéis já haviam sido objeto de penhora anterior, em outra execução que foi integralmente satisfeita com a medida. Portanto, o valor dos aluguéis é utilizado pela agravante para adimplir seus débitos, ainda que de forma forçada, por meio de ordem judicial. Assim, é infundada a alegação de que o levantamento causará o encerramento das atividades da empresa. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão agravada. É como voto. Em seguida, o executado novamente apresentou pedido de suspensão do feito perante o Juízo de primeira instância, o qual foi rejeitado pela decisão de ID 171507501, ora agravada, a qual tem o seguinte teor: 1. Indefiro o pedido de suspensão do feito até o trânsito em julgado dos agravos de instrumento interpostos pelo executado, visto que não foi concedido efeito suspensivo aos referidos recursos. Ademais, foi negado provimento a ambos os agravos. 2. Quanto à ausência de trânsito em julgado da ação que tramita perante a 8a Vara Cível de Brasília, na qual foi realizada a penhora no rosto dos autos, tal fato não obsta a liberação dos valores transferidos em prol deste feito, devendo o pedido de suspensão ser requerido naqueles autos. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID n. 171164646. 4. Expeça-se alvará eletrônico em favor do credor para levantamento do valor de R$ 737.486,35 (setecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos) mais acréscimos legais, na forma requerida na parte final da petição de ID n. 170292437. 5. Em relação ao saldo remanescente das contas judicias, em razão da penhora determinada no rosto destes autos pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília em 14/05/2021, conforme planilha de débito de ID n. 170857064, confiro força de ofício a esta decisão para solicitar ao Gerente do Banco de BrasíliaBRB que transfira o valor de R$ 368.261,47 (trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos) mais acréscimos legais, disponíveis nas contas judiciais vinculadas a este processo, para uma conta judicial vinculada ao processo n. 0737776-28.2017.8.07.0001, em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília. Prazo: 5 dias, a contar do recebimento do ofício. 5.1. A resposta deverá ser encaminhada obrigatoriamente para o e-mail desta Serventia: 17vcivel.brasilia@tjdft.jus.br 6. Aguarde-se resposta ao ofício do item 6. 7. Cumprida a determinação, tornem os autos conclusos para extinção do presente cumprimento de sentença. Observa-se de plano que a matéria suscitada está preclusa, uma vez que a possibilidade de suspensão do feito principal em razão da interposição de recurso sem efeito suspensivo já foi objeto de análise no Agravo de Instrumento no 0725759-50.2023.8.07.0000. Em verdade, o objeto do presente agravo é idêntico ao do recurso anterior. Não é admissível a interposição de recurso com o fim de conceder efeito suspensivo a outro recurso que já foi negado no momento processual próprio, nem a interposição de recursos reiterados com idêntico objeto a fim de rever matéria já apreciada nesta instância. Constata-se que a reiterada interposição de recursos com objeto idêntico tem nítido caráter protelatório, com o objetivo de retardar o andamento da execução e a satisfação do credor. Desta forma, é o caso de aplicação das penalidades por litigância de má-fé, uma vez que a agravante incorreu nas condutas previstas no art. 80, IV, V e VI do CPC: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. CONDENO o agravante a arcar com multa por litigância de má-fé, fixada em 8% (oito por cento) do valor da causa, nos termos do art. 80, IV, V e VI e art. 81, caput do CPC. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 27 de setembro de 2023 12:03:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador